Tribunal: TJDFT
Processo: 0739166-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Não há omissão quanto à validade e à natureza da procuração conferida à embargada, tampouco no que tange à análise das provas do processo. O inconformismo dos embargantes, sem a demonstração de vício no ato judicial, não é suficiente a alterar a conclusão do colegiado, eis que inadequada a via eleita.
2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. Os embargantes não demonstraram que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
3 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

(j)